Tribunal: TJMT
Processo: 1020783-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020783-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), LUAN KAIQUE DE MAGALHAES SIQUEIRA - CPF: 039.696.461-38 (RECORRIDO), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1020783-70.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - II.

Recorrente:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:
LUAN KAIQUE DE MAGALHAES SIQUEIRA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento por danos materiais, com os mesmos consectários.

O autor, titular de conta digital na instituição reclamada, alegou bloqueio indevido da conta, com saldo positivo, após recebimento de valores provenientes de compensação judicial, sem resolução administrativa do impasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) existência de perda superveniente do objeto; (ii) legalidade do bloqueio da conta e a ocorrência de falha na prestação do serviço; (iii) caracterização e quantificação dos danos morais e materiais; (iv) adequação dos juros de mora e correção monetária aplicados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço, salvo excludentes previstas.

O bloqueio indevido da conta bancária, sem justificativa plausível e com transtornos evidenciados, caracteriza falha na prestação do serviço, configurando dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo específico.

O quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto, além de cumprir função compensatória e pedagógica.

A condenação a título de danos materiais deve ser afastada, visto que a reclamada comprovou o desbloqueio do valor antes do ajuizamento da ação, conforme documentação não impugnada de forma específica e tempestiva, o que impede o enriquecimento sem causa.

Os consectários legais (juros de mora e correção monetária) devem ser ajustados para observar o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o índice do IPCA, como taxa de juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos materiais e adequar os índices de juros de mora e correção monetária.

Tese de julgamento
:

O bloqueio indevido de conta bancária caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de comprovação específica de danos materiais impede sua condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Os consectários legais incidentes sobre condenações cíveis devem observar os índices de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice do IPCA.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U. 1016580-10.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/09/2020.

STJ, REsp. 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254757694, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural,
condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
.

Ainda, condenou as reclamadas ao pagamento do valor de
R$
2.011,68 (dois mil e onze reais e sessenta e oito centavos)

a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da retenção indevida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de interesse processual – Perda superveniente do objeto;

2)

Ausência de ato ilícito praticado - Bloqueio da conta;

3)

Legalidade do descredenciamento;

4)

Inexistência de danos morais e materiais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui uma conta digital na empresa reclamada, na qual recebeu a quantia de R$ 5.529,45 (cinco mil e quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), proveniente de uma compensação judicial, processo no 1036320-14.2021.8.11.0002.

Afirma que, após o recebimento do valor, sua conta bancária funcionou normalmente, possibilitando a realização de algumas transações. Contudo, ao tentar realizar uma transferência bancária, recebeu uma notificação de bloqueio por suspeita de fraude.

Sustenta que possuía um saldo positivo de R$ 2.011,68 (dois mil e onze reais e sessenta e oito centavos), motivo pelo qual entrou em contato com a reclamada, conforme documentos anexados no Id. 253296661.

Relata que encaminhou a prestação de contas fornecida pelo advogado que o representava no processo, confirmando a procedência do montante recebido. Contudo, sua conta permaneceu suspensa por 30 dias, e ele não obteve êxito na resolução do impasse pela via administrativa.

A demandada, por sua vez, argumenta que o bloqueio ocorreu devido à suspeita de fraude, já que o recebimento desses valores divergia das movimentações habituais do reclamante. No entanto, alega que a conta foi liberada horas antes do protocolo da presente ação, o que afastaria a possibilidade de compensação por danos materiais e morais.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão da falha na prestação do serviço da recorrente
,
na medida em que procedeu ao bloqueio
indevido da conta virtual do autor,
tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU
RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA
- SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.
Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado
.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim, conforme a documentação apresentada pela empresa reclamada (
id.
253296675),
a qual não foi impugnada de forma específica e tempestiva pelo reclamante
, o valor discutido nos autos foi desbloqueado em 14/06/2024. Nesse cenário, é necessário afastar a condenação
a título de
danos materiais, sob pena de configurar enriquecimento sem causa
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a condenação a título de
danos materiais
.

Ainda,
determino
,
de ofício
, a alteração do índice de correção monetária dos danos morais, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025